Tribunal: CARF
Processo: 10480.910186/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.910186/2016-81
RESOLUÇÃO
1002-000.630 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS – CBVP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade de Origem proceda à análise
técnica e conclusiva da documentação juntada e de eventual documentação complementar
indispensável, com emissão de parecer.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo instaurado em razão da não homologação integral de
compensações declaradas, decorrente de glosa parcial do direito creditório informado em
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.630 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910186/2016-81
2
PER/DCOMP, com fundamento central em ausência de oferecimento à tributação da totalidade
das receitas correspondentes às retenções na fonte (conforme análise sistêmica do crédito).
Por meio do PER/DCOMP no 30398.34811.211014.1.3.02-2150, a interessada
pleiteou direito creditório no valor de R$ 1.514.369,64, composto por uma única parcela:
“Retenções na Fonte”, no mesmo montante. No entanto, a parcela foi confirmada em apenas R$
43.765,26, valor que também correspondeu ao Saldo Negativo de IRPJ reconhecido no despacho
decisório.
Na manifestação de inconformidade, a interessada sustentou, em síntese:
(i) que, conforme DIPJ 2014 (ano-calendário 2013), informes de rendimentos e DIRF, teria sofrido
IRRF no total de R$ 1.514.369,64; e (ii) que, por equívoco, somente teria sido confirmada retenção
de R$ 43.765,26, deixando-se de considerar R$ 1.470.604,38, requerendo ajuste com base nos
informes de rendimentos por fonte pagadora. Ao final, requereu a modificação do despacho
decisório para que fosse considerado o IRRF integral de R$ 1.514.369,64, para fins de
compensação.
A 5a Turma/DRJ02, no Acórdão no 102-002.415, julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, mantendo o despacho decisório. No mérito, consignou-se que:

as retenções foram confirmadas apenas parcialmente porque as receitas correspondentes
teriam sido apenas parcialmente oferecidas à tributação;

embora se tenha constatado, em consulta aos sistemas, que a interessada efetivamente
sofreu as retenções informadas (com aderência às informações prestadas em DIRF), a
interessada não se manifestou sobre o fundamento de oferecimento apenas parcial das
receitas;

invocou-se a exigência normativa de que o IRRF somente pode ser deduzido quando
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, destacando-se que as
receitas financeiras deveriam refletir-se na Demonstração do Resultado da DIPJ (Ficha
06A), não bastando a Ficha 57, tida como informativa;

em consulta à DIPJ 2014, verificou-se que a interessada declarou receitas financeiras de R$
211.950,33 (Linha 23 – “Outras receitas financeiras” da Ficha 06A), valor considerado
muito inferior à soma das receitas financeiras informadas em DIRF e na Ficha 57;

como a interessada não comprovou ter oferecido à tributação a totalidade das receitas
financeiras, reputou-se correta a confirmação parcial das retenções, proporcionalmente às
receitas declaradas.
A interessada interpôs Recurso Voluntário em 01/02/2022, contra o Acórdão no
102-002.415, requerendo remessa ao CARF, e indicando que o litígio abrange as DCOMPs
vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2013 (incluindo o PER/DCOMP
no 30398.34811.211014.1.3.02-2150 e correlatos). Nas razões recursais, sustenta, em síntese que
o despacho decisório glosou parte das retenções por suposta ausência de oferecimento à
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.630 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910186/2016-81
3
tributação das receitas correspondentes; que teria comprovado a efetiva retenção do IRRF
(aplicações financeiras) mediante informes; e que o acórdão recorrido teria reconhecido as
retenções, porém mantido a glosa por suposta falta de comprovação do oferecimento das
receitas, com base na DIPJ (Ficha 06A, Linha 23 – R$ 211.950,33). Também alega:

que a Recorrente foi constituída para construir e operar planta industrial de vidros planos,
tendo permanecido em fase pré-operacional durante 2012, com início de construção em
2012 e inauguração em 2014;

que captou recursos por emissão de debêntures, destinados à construção do
empreendimento, e que os recursos foram aplicados financeiramente até a efetiva
utilização, gerando rendimentos sujeitos a IRRF;

que, por se tratar de ativo qualificável (CPC 20), os custos de empréstimos diretamente
atribuíveis devem ser capitalizados, e que receitas financeiras obtidas com aplicação
temporária dos recursos devem ser deduzidas dos custos de empréstimos (capitalização
pelo valor líquido), repercutindo no custo do ativo e na depreciação/amortização futura;

que, portanto, as receitas financeiras não teriam sido “omitidas”, mas tratadas como
redutoras do custo, com impacto tributário ao longo do tempo (via
amortização/depreciação), atendendo ao requisito do art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430/1996
(receitas computadas na base do lucro real, ainda que por mecanismo de diferimento em
fase pré-operacional);

que haveria amparo em normas e atos interpretativos (PN CST 110/1975; IN SRF 54/1988;
soluções de consulta e divergência) e em precedentes administrativos (inclusive CSRF) para
reconhecer a dedução do IRRF e formação do saldo negativo em fase pré-operacional;

que impedir a dedução do IRRF por não constar como “receita de resultado” no período
equivaleria a tornar a retenção definitiva, configurando bis in idem, já que as receitas
foram absorvidas na sistemática de custos do ativo e serão refletidas no lucro real futuro;

que, mesmo na hipótese de entendimento fiscal diverso (registro em resultado), a base
seria de prejuízo fiscal, de modo que o imposto devido seria zero e persistiria saldo
negativo/antecipação recuperável;
Por fim, requer o reconhecimento do direito creditório e a homologação integral
das compensações.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.630 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910186/2016-81
4

I – Admissibilidade
Conheço do recurso, em razão do preenchimento dos requisitos legais.

II – Preliminar: da necessidade de conversão do julgamento em diligência
A decisão recorrida não negou a ocorrência das retenções, mas manteve a não
homologação sob o fundamento de que não restou comprovado o oferecimento (integral) das
receitas correspondentes à tributação, requisito legal para a dedução/compensação do IRRF no
âmbito do lucro real.
No ponto, a DRJ consignou que a contribuinte não enfrentou expressamente a
motivação do despacho (“receita correspondente oferecida apenas parcialmente à tributação”) e
que, na DIPJ, constaria receita financeira total de R$ 211.950,33, incompatível com o volume de
rendimentos indicado em DIRF/Ficha 57, concluindo pela correção do reconhecimento
proporcional.
Ocorre que, em sede recursal, a Recorrente passa a desenvolver tese técnico-
contábil específica: por estar em fase pré-operacional, os rendimentos de aplicações financeiras
provenientes de recursos captados via debêntures teriam sido tratados como dedução dos custos
dos empréstimos, com transferência para rubricas vinculadas à construção do ativo
(imobilizado/obras em andamento), afirmando que isso não representaria ausência de
oferecimento, mas tratamento contábil de capitalização líquida que impactaria a base tributável
em exercícios seguintes (via depreciação/amortização).
Ainda, a Recorrente indica registros no SPED/livro razão, inclusive a utilização da
conta “3211001004 – Rendimentos Aplic. Financeiras” e posterior “zeramento” por lançamento de
reclassificação para conta transitória “Gastos com Projeto Imobilizado”, além da dinâmica
semelhante para despesas de juros, buscando demonstrar a neutralização (receitas x custos) e a
posterior transferência ao ativo.
Diante desse quadro, embora o fundamento da DRJ seja juridicamente pertinente
(vínculo entre IRRF e receita computada na determinação do lucro real), a controvérsia passa a
depender de verificação técnico-contábil e fiscal: se (e como) tais rendimentos foram refletidos na
apuração do lucro real do período e/ou em efeitos fiscais subsequentes, considerando o regime de
fase pré-operacional, capitalização e eventuais ajustes no LALUR/ECF.
Em situações como esta—em que a solução exige checagem de registros
contábeis/fiscais e de seus reflexos (SPED/ECF/LALUR, razão, lançamentos de reclassificação,
composição do resultado e eventual neutralização/capitalização)—mostra-se mais adequado
converter o julgamento em diligência, para que a unidade de origem proceda à análise técnica da
documentação e emita parecer conclusivo, inclusive à luz do entendimento sumulado aplicável (p.
ex., Súmula CARF 143, no que couber, conforme invocada).
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.630 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910186/2016-81
5
Desta forma, voto por baixar o processo em diligência à unidade de origem, para:
1. que a Recorrente seja intimada a
a) apresentar memória analítica/planilha de conciliação, com indicação por fonte
pagadora (DIRF/informes), discriminando:

rendimentos financeiros auferidos no período;

IRRF correspondente;

a forma de contabilização adotada (contas contábeis, lançamentos relevantes e datas);

o modo pelo qual tais receitas foram computadas na determinação do lucro real, ainda que
por via indireta/diferida (ex.: redução de custo de ativo, amortização/depreciação futura,
ajustes no LALUR/LACS etc.); e

indicação das folhas/peças dos autos em que se encontram os documentos de suporte
(razão, diário, demonstrações, laudo/auditoria, escritura de debêntures e demais anexos).
b) juntar, se ainda não constar nos autos, os trechos pertinentes da ECD/ECF (ou
SPED contábil/fiscal aplicável ao período), bem como demonstrativos que evidenciem:

o tratamento contábil das receitas e despesas financeiras do período;

a composição do saldo negativo de IRPJ do período; e

os ajustes fiscais eventualmente realizados para fins de lucro real (quando aplicável).

2. A unidade de origem deverá: analisar o que for apresentado pelo contribuinte,
confrontando o PER/DCOMP e os valores pleiteados com o que foi reconhecido/confirmado
parcialmente e com os dados de DIRF/informes, conforme a estrutura do despacho decisório e do
acórdão recorrido. Também verificar, de forma fundamentada, se as receitas financeiras
correlatas ao IRRF:

foram efetivamente auferidas (consistência DIRF/informes/contabilidade); e

foram oferecidas à tributação na forma exigida para compor saldo negativo, considerando
o tratamento contábil-fiscal alegado e seu reflexo na apuração do lucro real no tempo da
DIPJ, que foi o elemento destacado no fundamento originário.
E, ao final, emitir parecer conclusivo, indicando com precisão:

quais parcelas de IRRF podem ser reconhecidas para compor o saldo negativo;

quais parcelas eventualmente devem permanecer glosadas, com a motivação e as
inconsistências detectadas; e

o recálculo do crédito e o reflexo na homologação (integral ou parcial) da compensação.
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.630 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910186/2016-81
6
3. após, intimar o contribuinte a se manifestar sobre o parecer conclusivo no prazo
de 30 dias. Com ou sem manifestação do contribuinte, devolver o processo ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

III – Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos
acima delineados.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1597
DF CARF MF
Original